Tribunal: TJDFT
Processo: 0058006-32.2013.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DO ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. EQUÍVOCO. CÓDIGO DE RECEITA. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N° 143 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda.
2. Cabe ao contribuinte o pagamento dos ônus sucumbenciais quando, por erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital, impede a Fazenda Pública de identificar a realização do pagamento do débito tributário, promovendo, assim, a ação de execução.
3. Recurso conhecido e provido.